Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DESPACHO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que pretendia assegurar a suspensão de todos os descontos em sua conta bancária, vinculados a contratos de empréstimos com o BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A. Por meio da petição sob ID 15817283, o suplicante informou a realização de acordo nos autos do feito principal e, ao final, requereu “a extinção do processo”. Diante da vedação expressa da pretensão pelo artigo 485, § 5o do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006